Tribunal: TJES
Processo: 0013393-62.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013393-62.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA REGINA ARAUJO DA SILVA e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT –

INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES DO STF
E DO STJ
- AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE Nº 631.240 - RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O interesse de agir nas ações
que visam obter indenização securitária é
caracterizado pela necessidade de se obter a proteção de interesse violado,
demonstrada pel
a negativa ou o simples requerimento sem resposta na via administrativa, cumprindo, assim,
os termos do art. 771, do Código Civil.

2.
Ausente a comprovação de que a parte tenha realizado requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT, é o caso de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

3. O
acidente
que
levou ao falecimento da vítima ocorreu em 2020, ou seja, posteriormente ao julgamento dos Recursos Extraordinários nº 826.876/MA e 826.890/MA pelo STF
e
Recurso Especial nº 631.240/MG
pelo STJ,

consolidando o entendimento de que a indenização
depende de
prévio
requerimento administrativo do interessado.

4.

Recurso
conhecido e
des
provido, com majoração dos honorários advocatícios,
suspensa a sua exigibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta p
or
SONIA REGINA ARAÚJO DA SILVA, CINTIA REGINA ARAUJO SILVA ZAVIER
e
BARBARA GLEYCE ARAÚJO DA SILVA
contra
a
r.
sentença
(
fls. 69/70v.
)
proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Cível

da
Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES
,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
por ausência de demonstração do prévio requerimento administrativo e condenou os apelantes ao
pagamento das custas do processo e honorários
advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre
o valor dado à causa, suspens
a a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida
.

Em suas razões recur
sais (
fls.88/
102
),
s
ustenta que
(i)
as autoras não fizeram o requerimento administrativo por receio de não terem sucesso quanto ao pagamento; (ii) há prova do acidente com falecimento da vítima.

Diante de tais premissas, requer sejam julgados procedentes os pedidos
iniciais, para que a Seguradora Líder seja condenada ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (
d
ez
m
il
r
ea
is
) por autor, totaliza
ndo
o montante indenizável de R$30.000,00 (
t
rinta
m
il
r
eais), a título
de dano moral.

Na origem,

foi ajuizada ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta por Sônia Regina Araújo da Silva e outros, em face de Seguradora Líder dos Consórcios
DPVAT.

Na
defesa, a ora apelada sustentou a ausência do prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização, tese que foi acolhida pelo d. magistrado de primeiro grau, reconhecendo que não houve a recusa do pagamento pela seguradora e, portanto, inexistente o interesse de agir.

Pois bem. O interesse de agir nas ações
que visam obter indenização securitária é
caracterizado pela necessidade de se obter a proteção de interesse violado.

Para
demonstrar a lesão a direito, é necessária a negativa ou o simples requerimento sem resposta na via administrativa, cumprindo, assim,
os termos do art. 771, do Código Civil:
“sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”.

Destacou o douto magistrado de primeiro grau que
foi oportunizado que a apelante

“
colacionasse aos autos documentos que demonstrassem o prévio requerimento administrativo, no entanto a mesma salientou não ter reclamado a indenização no âmbito da Seguradora Líder
”.

Assim, restou demonstrada a ausência do interesse de agir da apelante, diante da ausência de resistência
d
o apelado, fato que está em consonância com a jurisprudência do colendo STJ:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.
[...]
2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3.
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.
4.
O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização.
Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro,
o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária.
Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, n
ão realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.
5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento.
É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NO ANO DE 2011, TENDO A VÍTIMA RESTADO ABSOLUTAMENTE INCAPACITADA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - FALECIMENTO NO CURSO DA DEMANDA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU PRESCRITA A PRETENSÃO E AUSENTE O INTERESSE DE AGIR PARA A AÇÃO, ANTE A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IRRESIGNAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS - RECLAMO PROVIDO.
[...]
2. O seguro DPVAT é regido por norma específica - Lei nº 6.194/74 - na qual
explicitada a possibilidade de que o pagamento da indenização pode ser conferido administrativamente, desde que cumpridos os requisitos especificados na lei, motivo pelo qual a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam, em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares averiguadas no caso concreto, após o prévio requerimento administrativo,
consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral.
[...]
(REsp n. 1.987.853/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Oportuno registrar que o
acidente
que
levou ao falecimento da vítima ocorreu em 2020, ou seja, posteriormente ao julgamento dos Recursos Extraordinários nº 826.876/MA e 826.890/MA pelo STF, no qual e
n
tendeu que as teses do julgamento do Recurso Especial nº 631.240/MG também são aplicáveis às ações de indenização do Seguro DPVAT,
consolidando o entendimento de que a indenização
depende de
prévio
requerimento administrativo do interessado.

Assim,
deve ser preservada a sentença de primeiro grau, por ausência de provas do prévio requerimento administrativo.

Pelo exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa,
nos termos do art. 85, §
11
º, do CPC,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

Acompanho a relatoria.